Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTANEO AOS AUTOS. CONTRARRAZÕES. SUPRE A CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. Eventual suspensão do processo deve sempre ser precedida de citação válida do executado, requisito indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual, até para que seja oportunizado o pagamento voluntário do débito.

3. No caso, o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, com a apresentação de contrarrazões e a regular angularização da relação processual, torna possível o arquivamento dos autos, na forma prevista pelo art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

4. Recurso conhecido e desprovido.